Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726376-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Admito o conflito de competência. Dispenso informações. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora